Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A 4H. VEÍCULO SEM MANUTENÇÃO ADEQUADA. CULPA IN ELEGENDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a ré ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata ter adquirido junto à empresa requerida passagem terrestre para o trecho Belo Horizonte/Brasília, embarque previsto para o dia 23/07/2022, às 19h30. Afirma que o embarque sofreu atraso injustificado de 4h30min. Acrescenta que foi informada de um pequeno atraso de 20 minutos às 19h21, contudo não houve mais notícias sobre o início da viagem. Frisou que a empresa enviou um taxista para realizar o trajeto de Belo Horizonte até João Pinheiro, local onde estava outro ônibus para finalizar a viagem. Informa que, além da viagem ter iniciado às 00h00, o desembarque ocorreu em local diverso daquele previsto no bilhete e a sua poltrona também foi trocada de “leito” para “semi-leito”. Requereu reparação pelos danos morais suportados. Em contestação, a empresa requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mera empresa de intermediação de transporte terrestre, se tratando de uma plataforma online. No mérito, sustenta que não presta serviço de transporte, não possui frota de veículos e, consequentemente, não possui responsabilidade sobre eles. Acrescenta que, após apurações internas, foi possível verificar que a autora reservou viagem de ônibus, a ser realizada em modelo híbrido, pela empresa Viação Amarelinho e Vivitur, de Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, às 19h30min do dia 23/07/2022 e que, em razão de falha mecânica do veículo da empresa responsável pelo transporte, o ônibus reservado demorou a chegar ao ponto determinado. Afirma que contratou táxi para a requerente, com consequente embarque, não havendo danos a serem reparados.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 63584432 a 63584435). Contrarrazões apresentadas de ID no 63584447.
4. Em suas razões recursais, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ratificou os termos da contestação. Argumento ser parte ilegítima, pois, como mera intermediadora, não faz parte da cadeia de consumo. No mérito, assevera que, tão logo soube da falha mecânica, providenciou táxis para os passageiros, não havendo prejuízo para os passageiros.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Ademais, a empresa de encarregada da venda de passagens terrestres tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória visando a reparação de prejuízos decorrentes de contrato não cumprido. Logo, é legítima a integração no polo passivo da empresa que vendeu a passagem de ônibus para responder por eventual falha na prestação do serviço. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Preliminar rejeitada.
6. Encontra-se incontroverso nos autos – porque narrado pela recorrida e confirmado ou não negado pela empresa recorrente (art. 341 do CPC) – o fato jurídico para a justa solução da questão subjacente, qual seja, que a viagem marcada para o dia 23/07/2022, às 19h30 só foi iniciada às 00h00, em razão de falha mecânica no ônibus contratado para realizar o trajeto Belo Horizonte/Brasília. O atraso foi superior a quatro horas.
7. Frise-se que é fato que na contratação de viagem de ônibus, a empresa intermediadora, à luz da teoria do risco do empreendimento, assume a responsabilidade do roteiro contratado, abarcando a culpa in eligendo no concernente aos problemas enfrentados na prestação do serviço. Não bastasse tal argumento, o art. 439 do CC, aqui aplicável em razão do diálogo das fontes normativas, estabelece que "aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar". Logo, a recorrente, quer porque prometeu fato de terceiro, quer porque integrante da cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelo defeito do serviço prestado e deve suportar os danos causados à recorrida. Com efeito, o veículo disponibilizado para o transporte terrestre de passageiros estava sem manutenção adequada e apresentou falhas mecânicas, dando ensejo à substituição para concluir viagem, o que gerou atraso anormal e que poderia ter sido evitado pela recorrente.
8. Nesse contexto, a situação vivenciada pela recorrida, além de ocasionar atraso na viagem, gerou angústia, insegurança e frustrou sua legítima expectativa, justificando a indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1743480, 07533749820228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1861814, 07242190420238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSOS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.